Tribunal: TJES
Processo: 5007563-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007563-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAST SHOP S.A

APELADO: GERENTE DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ADICIONAL DO FECEP E LIMITAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS PATRIMONIAIS. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da contribuinte para reconhecer a incidência do ICMS-DIFAL em 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inexigibilidade do adicional do FECEP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à limitação dos efeitos patrimoniais à data da impetração, considerando a jurisprudência sobre a via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito.

4. O FECEP, por ter natureza acessória e depender da incidência do ICMS, é atingido automaticamente pela decisão que reconhece a inexigibilidade do tributo principal, inexistindo omissão.

5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da limitação dos efeitos patrimoniais, em consonância com a Súmula 271 do STF, reconhecendo apenas a possibilidade de declaração do direito à repetição do indébito, a ser buscada pela via administrativa ou ação própria.

6. A discussão sobre os arts. 166 e 170 do CTN configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL abrange automaticamente o adicional do FECEP, por ser acessório do tributo principal.

2. É legítima a declaração, no mandado de segurança, do direito à repetição do indébito, cuja efetivação deve ocorrer por via administrativa ou ação própria, vedada a cobrança direta no writ.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia a analisar as alegações de omissão formuladas por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo da contribuinte para reconhecer a incidência do ICMS-DIFAL em 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido. (Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento de ambos os aclaratórios, porquanto o intento dos recorrentes é nitidamente de rediscutir a conclusão do acórdão, ainda que inexistente qualquer vício a ser sanado.

No que tange aos embargos da FAST SHOP S.A., a alegada omissão sobre o FECEP não se sustenta. O Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza não é um tributo autônomo, mas sim um adicional incidente sobre a alíquota do ICMS. Sua natureza é inegavelmente acessória. Dessa forma, ao decidir sobre a inexigibilidade do tributo principal (DIFAL) em determinado lapso temporal, o acórdão, por consequência lógica e inarredável, alcançou o seu acessório. Inexiste, portanto, a omissão apontada, mas sim uma decorrência jurídica implícita e necessária do que foi decidido.

Noutra plana, embora a matéria ainda esteja submetida a repercussão geral na Suprema Corte, como é possível observar do tema 1.266, certo é que não houve até o momento qualquer determinação de suspensão de processos que tratem da questão nos tribunais estaduais, logo, inviável acolher tal pedido neste momento.

Quanto aos embargos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a alegação de que o acórdão não examinou a impossibilidade de obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração revela-se equivocada. Com efeito, o voto condutor do acórdão tratou expressamente do tema, e o fez em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada.

Conforme se extrai do julgado, "
devendo os valores anteriormente pagos a título do tributo em comento serem restituídos pela via administrativa ou por meio de ação de cobrança, uma vez que na via mandamental é possível apenas a declaração do direito a repetição, observada o lustro prescritivo
". Esta é a exata linha de entendimento dos Tribunais Superiores, que distinguem a vedação de uso do
mandamus
como ação de cobrança (Súmula 271/STF) da possibilidade de se declarar o direito à repetição do indébito, cuja efetivação ocorrerá na via administrativa ou em ação própria. Logo, o acórdão enfrentou a questão de forma explícita e precisa.

As demais teses do ente estatal, acerca dos arts. 166 e 170 do CTN, configuram indevida inovação recursal, pois não foram arguidas em suas contrarrazões, e tem como objetivo a alteração do mérito recursal.

Considerando o que fora dito até aqui, alterar a conclusão alcançada
à unanimidade
por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.